Tribunal: TJSP
Processo: 1019007-39.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apartamentos entregues de forma diversa da divulgada - Vícios construtivos, com redução de espaço útil, necessidade de reparos e de adaptação de móveis – Danos morais incontroversos – Indenização – Majoração – Necessidade – Casos análogos - Consonância – Ação procedente – Recurso provido, com

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apartamentos entregues de forma diversa da divulgada - Vícios construtivos, com redução de espaço útil, necessidade de reparos e de adaptação de móveis – Danos morais incontroversos – Indenização – Majoração – Necessidade – Casos análogos - Consonância – Ação procedente – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000596335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019007-39.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante WAGNER
FERNANDO
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA BELLINI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao recurso, com
observação, vencido o 3o juiz, que negava provimento e declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PIRACICABA 2a V. CÍVEL
APELANTE (S): WAGNER FERNANDO GONÇALVES
APELADO (S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO
JUIZ (A): MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
VOTO No 47238
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
BEM
IMÓVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Apartamentos entregues de forma diversa da
divulgada - Vícios construtivos, com redução de espaço
útil, necessidade de reparos e de adaptação de móveis
Danos morais incontroversos Indenização Majoração
Necessidade
Casos análogos - Consonância
Ação
procedente Recurso provido, com observação.

Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
705/708, que julgou procedente ação de indenização por danos morais,
fundada em compromisso de compra e venda de imóvel. O apelante sustenta,
em síntese, que quando comprou o apartamento foi informado que seria similar
ao decorado, sendo surpreendido, quando recebeu as chaves, por diversas
alterações, com várias irregularidades, que inviabilizaram o projeto mobiliário
tão sonhado, diminuindo o espaço, o que lhe acarretou danos morais, tamanha
a frustração; ausência de informação a respeito das modificações;
indenização ínfima que sequer cumpre seu caráter corretivo; majoração a
R$10.000,00, conforme decidido em casos idênticos (fls. 713/722).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
758/766.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente ação foi proposta visando haver
indenização por danos morais, estimados em R$15.000,00, tendo em vista a
frustração experimentada pelo apelante, quando recebeu as chaves do
apartamento, adquirido na planta, projetado e construído pelas apeladas, posto
que diverso do decorado, como lhe havia sido informado, e com vícios
construtivos, com vaga de garagem que não permite a saída do passageiro.
Em sua defesa, as apeladas argumentaram que o
empreendimento e a vaga da garagem foram entregues conforme projeto
aprovado e planta entregue ao apelado; ciência de que o apartamento
decorado era meramente ilustrativo; indevida a indenização.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando as apeladas ao pagamento de
indenização por danos morais de R$2.000,00, com correção monetária da data
da prolação e juros de mora da citação, condenando-as, ainda, ao pagamento
de honorários advocatícios de R$1.000,00.
Restou incontroverso que as apeladas divulgaram
projeto de apartamento diverso dos entregues aos adquirentes que, ao
contrário do que alegaram, acarretaram-lhes prejuízos, ante a ofensa à
personalidade, fazendo surgir o dever de reparação.
Pois os apartamentos foram construídos com
colunas, diminuindo, o já diminuto, espaço e implicando em recortes nos
móveis planejados; parte do encanamento não foi embutido; a janela
localizada acima do ponto de gás; contrapiso desnivelado; teto do banheiro de
PVC; quadro de força no banheiro; garagem menor do que o padrão.
E, diante da natureza subjetiva, os prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrapatrimoniais devem ser estimados levando-se em consideração a
proporcionalidade e razoabilidade, a sua extensão, o caráter preventivo, além
das condições financeiras das partes (ofensor e do ofendido). De forma que, a
indenização deve ser majorada a R$10.000,00 (dez mil reais), quantia
criteriosa e suficiente, amoldando-se à jurisprudência dominante para casos
análogos1, que deve ser corrigida a partir desta data, nos termos da Súmula
362 do STJ e acrescida de juros de mora desde a citação.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
parcial modificação, para majoração da indenização por danos morais, como
acima consignado, cuja manutenção, no mais, pelos seus próprios
fundamentos é medida que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os
honorários advocatícios são majorados a R$2.000,00 (dois mil reais).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. 1000407-33.2019.8.26.0451, Rel. Des. WALTER EXNER, 36aC, j. em 20/07/2020; Ap.
1015986-21.2019.8.26.0451, Rel. Des. HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, 2aC., j. em 18/05/2020; Ap.
1000205-56.2019.8.26.0451, Rel. Des. SILVIA MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ, 10aC., j.
em 08/05/2020, dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Wagner Fernando Gonçalves
Apeladas: MRV Engenharia e Participações S/A. e Parque Piazza Bellini Incorporações
SPE Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26101
Incontroverso que o Autor e a Requerida MRV celebraram
instrumento particular de promessa de compra e venda referente à unidade número 103,
bloco 9, da Requerida Parque (em 05 de março de 2017 fls.25/48), e que houve a
imissão do Autor na posse do imóvel (em 13 de setembro de 2018 fls.51).
O Autor alega, na petição inicial, que na data da celebração do
contrato visitou um apartamento decorado no “stand de vendas” da Requerida, que
“aproveitou para tirar fotos de alguns cômodos do apartamento decorado, para que
pudesse reproduzir a disposição dos móveis quando fosse mobiliar seu próprio
apartamento”, que no momento da vistoria da unidade adquirida “foi surpreendido por
uma série de alterações que inviabilizavam o projeto mobiliário”, que as divergências
entre a unidade decorada e o imóvel entregue comprometem a estética e o espaço
disponível, que a vaga de garagem é inferior ao tamanho padrão, e que caracterizados os
danos morais.
A Requerida MRV sustenta, na contestação de fls.60/79, que “a
construção do empreendimento está sendo realizada de acordo com o projeto hidráulico
aprovado”, que “a construtora realizou o projeto se atentando para as normas técnicas,
segundo o relatório técnico”, que “não houve qualquer publicidade enganosa”, que “as
vagas são destinadas a veículos de pequeno e de médio porte, e estão em consonância
com o projeto arquitetônico”, que o Autor tinha ciência de que o apartamento decorado
era meramente ilustrativo, que as especificações do imóvel constam no memorial
descritivo que integra o contrato, que “colocou nos apartamentos decorados, para evitar
equívocos, uma placa que demonstra a necessidade da parte autora conferir o memorial
descritivo para ter conhecimento do acabamento utilizado”, e que “no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda do empreendimento foi apresentada a planta baixa”.
Por fim, em réplica (fls.380/389), o Autor alega que “somente
fechou negócio com as Requeridas e adquiriu uma unidade do empreendimento porque
almejava um apartamento igual ao decorado apresentado na oportunidade da compra” e
que “não há que se falar que estava de acordo com o projeto arquitetônico ou hidráulico,
visto que isso não foi informado ao consumidor, que apenas viu o apartamento decorado
e foi informado que assim seria seu imóvel”.
A cláusula segunda, item 2.4, do contrato particular de promessa
de compra e venda (fls.171/194) estabelece que “as características do imóvel e do
empreendimento, bem como os materiais utilizados na sua construção, especificações de
acabamento, dentre outros itens de interesse do Promitente Comprador(a) estão
detalhados em memorial descritivo, especificação de acabamento ou manuais que são
parte integrante desse contrato e constam do memorial de incorporação já referido
anteriormente” (fls.176).
Demonstrada a ciência do Autor quanto à planta do imóvel
adquirido (fls.195/196), além do recebimento da convenção condominial e do memorial
descritivo na data da celebração do contrato (fls.201/202), destacando-se que inexiste
abusividade nas cláusulas livremente avençadas e ausente a alegação de vício de
consentimento quando da contratação
Assim, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados,
incumbia ao Autor a comprovação de que o imóvel foi construído em desconformidade
com o memorial descritivo, ou de que as Requeridas prometeram a entrega de imóvel
idêntico à unidade decorada, o que não ocorreu insuficiente a mera alegação do Autor
de que “viu o apartamento decorado e foi informado que assim seria seu imóvel”,
notando-se que, ao despacho que facultou a especificação de provas (fls.491), o Autor
informou que não possuía mais provas a produzir (fls.703/704).
Logo, porque não comprovado o alegado descumprimento
contratual, não se demonstrando a pretensa obrigação das Requeridas à entrega de
unidade idêntica ao imóvel decorado, não configurado o ato ilícito, e, em consequência,
inexiste o dever de indenizar, mas, ausente a interposição de recurso pelas Requeridas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que impossibilita o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, para que se evite a reformatio in pejus.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11C30F9C
5
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11D8F038
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019007-39.2018.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.